Tribunal: TJMT
Processo: 1008820-07.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008820-07.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JULIANO SANTOS DE ARRUDA - CPF: 008.285.961-23 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JULIANO SANTOS DE ARRUDA - CPF: 008.285.961-23 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a atribuição dos honorários recursais tem lugar apenas nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

No caso em análise, o ora embargante, embora vencedor na primeira instância, interpôs recurso de apelação, ao qual igualmente ao recurso interposto pela parte requerida/embargada, também foi negado provimento, não sendo cabível, portanto, a atribuição dos honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
JULIANO SANTOS DE ARRUDA
, contra acórdão exarado pela Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos para manter a sentença tal como lançada (id. 138447166).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que, deixou de atribuir os honorários recursais devidos em razão do trabalho adicional realizado na segunda instância (id.139683185).

O embargado, em sede de contraminuta, pugna pela rejeição dos embargos de declaração (id. 139688158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante busca a revisão do Acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação n.

1008820-07.2020.8.11.0002, sob alegação da existência de omissão uma vez que deixou de atribuir os honorários recursais devidos em razão do trabalho adicional realizado na segunda instância.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Destarte, tenho que assiste razão ao embargante.

O que se percebe nos autos é que não há omissão ou contradição a serem dirimidas, pois não cabe a fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, §11 do CPC em favor da parte que interpôs o recurso de apelação inaugurando, por iniciativa própria, a segunda instância.

Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que esclarece que os honorários recursais são devidos pela parte que recorre e tem seu recurso não provido ou não conhecido em grau recursal. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Desta feita, a atribuição dos honorários recursais tem lugar apenas nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

No caso em análise, o ora embargante, embora vencedor na primeira instância, interpôs recurso de apelação, ao qual igualmente ao recurso interposto pela parte requerida/embargada também foi negado provimento, não sendo cabível, portanto, a atribuição dos honorários recursais.

Ora, os honorários de sucumbência decorrem da causalidade. A mesma regra aplica-se aos honorários no âmbito recursal, também denominada da sucumbência recursal, onde aquele que der causa a uma demanda recursal deverá arcar com a majoração dos honorários.

Logo, tendo o ora embargante também dado causa à demanda recursal, não faz jus ao direito dos honorários recursais, uma vez que o julgamento recursal não lhe foi favorável, ante o não provimento do apelo por ele apresentado.

Portanto, o acórdão não incorreu em omissão, mas apenas observou a inaplicabilidade do art. 85, §11 do CPC ao caso concreto.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022